Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731876-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS. Consulta ao feito de origem revela a celebração de acordo entre as partes, o que importa na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator